Tribunal: TJSP
Processo: 2230093-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança julgada procedente - Fase de cumprimento de sentença - Tentativa infrutífera de penhora de ativos financeiros - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Revelia - Decisão de primeiro grau que defere o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada e rejeita pedido de devolução do prazo para resposta - Agravo interposto por uma

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança julgada procedente - Fase de cumprimento de sentença - Tentativa infrutífera de penhora de ativos financeiros - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Revelia - Decisão de primeiro grau que defere o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada e rejeita pedido de devolução do prazo para resposta - Agravo interposto por uma das requeridas - Pretensão de devolução do prazo para apresentação de resposta - Alegação de que ausente informação sobre a juntada do aviso de recebimento no site do Tribunal - Fonte de intimação não oficial - Nulidade não reconhecida - Decisão mantida - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000069560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230093-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GAFISA S/A, é agravado YAGRO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA..
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230093-64.2019.8.26.0000
2
VOTO No 15.254
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2230093-64.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: GAFISA S/A
AGRAVADA: YAGRO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.
INTERESSADOS: CIMOB PARTICIPAÇÕES S/A e BANCO SANTANDER
BRASIL S/A
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: ROSANA MORENO SANTISO
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança julgada procedente -
Fase de cumprimento de sentença - Tentativa infrutífera de
penhora de ativos financeiros - Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica - Revelia - Decisão de primeiro grau que
defere o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da
executada e rejeita pedido de devolução do prazo para resposta -
Agravo interposto por uma das requeridas - Pretensão de
devolução do prazo para apresentação de resposta - Alegação
de que ausente informação sobre a juntada do aviso de
recebimento no site do Tribunal - Fonte de intimação não oficial -
Nulidade não reconhecida - Decisão mantida - Recurso
desprovido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão reproduzida a fls. 22/23, proferida em sede de embargos de
declaração opostos no incidente de desconsideração da personalidade
jurídica instaurado nos autos de ação de cobrança julgada procedente,
atualmente em fase de cumprimento de sentença, a qual indeferiu
pedido de nulidade de atos processuais e manteve a decisão que
desconsiderou a personalidade jurídica da executada Cimob Companhia
Imobiliária e deferiu a inclusão no polo passivo das empresas Cimob
Participações S/A e Gafisa S/A (agravante), a fim de que seus bens
passem a responder pelo débito.
A agravante pede a reforma da decisão alegando, em
síntese, que houve “lapso da i. serventia, que deixou de certificar nas movimentações
processuais incluídas no site desse e. Tribunal de Justiça de São Paulo a juntada aos autos dos
avisos de recebimento dos mandados de citação das rés. Explique-se: após o recebimento da carta
de citação em seu endereço, a GAFISA S/A passou a acompanhar os andamentos do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica instaurado pela YAGRO, ora agravada, porque sabia
que seu prazo para defesa se iniciaria apenas após a juntada do último aviso de recebimento das
cartas de citação das rés... Foi, portanto, com muita surpresa que a GAFISA S/A tomou,
espontaneamente, conhecimento da r. decisão agravada, que determinou a desconsideração da
personalidade jurídica da Cimob Companhia Imobiliária para incluir no polo passivo da demanda a
agravante e a Cimob Participações S/A, a partir dos efeitos da revelia, em razão da não
apresentação de defesa por parte das requeridas... O MM. Juízo a quo, contudo, desconsiderou que
o direito de defesa da GAFISA S/A restou inviabilizado e não pôde ser exercido em razão de uma
falha da i. serventia, uma vez que não constam nas movimentações processuais do site desse e.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230093-64.2019.8.26.0000
3
Tribunal de Justiça de São Paulo a juntada aos autos dos avisos de recebimento das cartas de
citação das requeridas. Esse equívoco culminou com a prolação da r. decisão agravada sem que a
GAFISA S/A tivesse a oportunidade de oferecer sua defesa, em que provaria que, sob nenhum
aspecto, pode ser considerada sucessora da Cimob ou solidariamente responsável por suas
dívidas”. Requer o provimento do recurso para que se devolva o prazo
para apresentação de contestação.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fl.
326).
A agravada apresentou resposta (fls. 330/331).
É o relatório.
Trata-se de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica instaurado a requerimento de Yagro Comercial
Agrícola Ltda. fundado na alegação de que foram esgotados os meios
para localização de bens penhoráveis em nome da executada Cimob
Companhia Imobiliária, de que o grupo Gafisa é composto por um
emaranhado de empresas, dentre as quais as requeridas Cimob
Participações S/A e Gafisa S/A e de que a desconsideração da
personalidade jurídica das empresas do grupo Gafisa é matéria
recorrente no Tribunal de Justiça de São Paulo, restando reconhecida
situação de abuso de direito, indicada pela confusão patrimonial e pelas
manobras societárias adotadas, de modo a frustrar os seus credores.
As requeridas foram regularmente citadas, mas
deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentação de resposta,
tornando-se revéis, sobrevindo a decisão que deferiu a desconsideração
da personalidade jurídica da empresa executada e determinando a
inclusão das requeridas no polo passivo do cumprimento de sentença,
de modo que a execução atinja os bens a elas pertencentes (fls. 16/19).
Contra essa decisão a agravante opôs embargos de
declaração requerendo a nulidade de atos processuais para que o prazo
para apresentação de defesa fosse devolvido, mas o pedido foi rejeitado
pela decisão ora agravada.
O inconformismo não comporta acolhimento.
Considerando que as requeridas foram citadas pela
via postal, aplica-se à contagem do prazo para apresentação de resposta
o disposto no artigo 231, inciso I, do Código de Processo Civil (“Salvo
disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: I - a data de juntada aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230093-64.2019.8.26.0000
4
do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio”).
Portanto, a contagem do prazo para apresentação de
resposta iniciou-se a partir da juntada aos autos do aviso de recebimento
referente à última citação efetivada.
Compete
à
parte
interessada
acompanhar
o
andamento processual em consulta direta aos autos, e não ao site do
Tribunal, pois não se trata de fonte de intimação oficial, e se assim agiu
a agravante o fez por sua conta e risco.
Conforme observou a MM. Juíza de primeiro grau
na decisão agravada, “não prospera, contudo, tal alegação, uma vez que não há
determinação legal para que assim se proceda quando o aviso de recebimento da carta citatória
retorna positivo aos autos. O art. 231 do CPC é expresso ao dispor que o prazo inicia-se da data de
juntada aos autos do aviso de recebimento, inexistindo prescrição para que a parte seja de qualquer
forma cientificada a tal respeito (e nem poderia ser diferente, uma vez que, aperfeiçoada a citação,
tem a parte inequívoca ciência da existência do processo, incumbindo-lhe adotar as medidas
necessárias para acompanhamento processual, sendo certo que, no caso dos autos, sequer foi
juntada petição de habilitação pela parte interessada). Tanto é assim que as Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça apenas determinam a prática de ato ordinatório quando “devolvido
o mandado ou a carta de citação com resultado negativo” (art. 196, inciso V), o que, a contrario
sensu, importa dizer que, quando o mandado ou a carta de citação retornarem positivos, não deve
ser praticado qualquer ato ordinatório, aguardando-se apenas o prazo legal para apresentação de
defesa”.
Diante disso, é de rigor a ratificação da decisão
recorrida.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao agravo de instrumento.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator